Tribunal: TJES
Processo: 5015723-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015723-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

AGRAVADO: LEIDIANE DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA APENSAMENTO DE AÇÕES. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Statkraft Energias Renováveis S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de cabimento, nos autos de ação indenizatória proposta por Leidiane dos Santos e outros, em razão da determinação judicial de apensamento de ações conexas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina o apensamento de processos com fundamento no art. 55, caput e § 3º, do CPC, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do mesmo diploma e a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de apensamento de processos não figura entre as hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, conforme o rol do art. 1.015 do CPC.

4. Não demonstrada urgência decorrente da inutilidade da análise da questão em apelação, conforme exigido para aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

5. Possibilidade de arguição da matéria em sede de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que determina o apensamento de processos não está entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

A inexistência de urgência apta a causar inutilidade no julgamento em apelação impede o conhecimento do recurso com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015, caput; 932, III; 55, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJRS, AI 5291106-27.2024.8.21.7000; TJSP, AI 2260589-03.2024.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015723-38.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S. A.

AGRAVADOS: LEIDIANE DOS SANTOS, B. K. S. N. E G. D. S.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

interpôs agravo interno em face da decisão monocrática id 10507706, q
ue não conheceu do
agravo de instrumento
interposto por ela
em face da respeitável
decisão
id 10197169,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL, DANOS MATERIAIS E
MORAIS”
registrada sob o n. 5006902-17.2021.8.08.0011, proposta por
LEIDIANE DOS SANTOS,
B. K. S. N.
E
G. D. S.
contra
ela, agravante, e também contra
EDP ENERGIAS DO BRASIL S. A., EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
e
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
, que “
considerando a semelhança entre as causas de pedir, pedidos e as partes componentes do polo passivo, além da possibilidade de decisões contraditórias, amparado no art. 55, caput e § 3º do CPC, determino
[u]
o APENSAMENTO/ASSOCIAÇÃO deste processo com os de nºs (i) 5005235-25.2023.8.08.0011, (ii) 5000538-58.2023.8.08.0011, (iii) 5000403-46.2023.8.08.0011, (iv) 5000298-69.2023.8.08.0011, (v) 5014761-50.2022.8.08.0011, (vi) 5014711-24.2022.8.08.0011, (vii) 5014705-17.2022.8.08.0011, (viii) 5014358-81.2022.8.08.0011, (ix) 5011112-77.2022.8.08.0011, (x) 5010021-49.2022.8.08.0011, (xi) 5004241-31.2022.8.08.0011, (xii) 5003595-21.2022.8.08.0011, (xiii) 5003548-47.2022.8.08.0011, (xiv) 5002056-20.2022.8.08.0011, (xv) 5000627-18.2022.8.08.0011, (xvi) 5006902-17.2021.8.08.0011, (xvii) 5005784-06.2021.8.08.0011, (xviii) 5005511-27.2021.8.08.0011, (xix) 5005510-42.2021.8.08.0011, (xx) 5003062-96.2021.8.08.0011, (xxi) 5001378-39.2021.8.08.0011 e (xxii) 5001053-30.2022.8.08.0011, para fins de organização e tramitação conjunta, diante da multiplicidade de demandas sobre o mesmo tema, ciente de que alguns desses processos já foram extintos, e, em tese, não induziriam conexão (art. 55, § 1º, CPC e Súmula 235/STJ)”.

Nas razões do recurso (id 11152357
) alegou a agravante, em síntese, que o recurso de agravo de instrumento deve ser admito, restando preenchido o pressuposto de admissibilidade relativo ao cabimento.

Requereu o provimento do recurso para
reforma da respeitável decisão recorrida e admissão do agravo de instrumento.

O recurso não deve ser provido.

Na decisão monocrática recorrida foi expendida a seguinte fundamentação:

“
O recurso não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/
adequação,
tendo em vista que a matéria
sobre a qual versa a decisão de primeiro grau n
ão está contemplada no rol do art. 1.015 do C
ódigo de Processo Civil
.
A propósito, trago
a lume
os seguintes precedentes
pretorianos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE RECONHECE A CONEXÃO. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo que a decisão que reconhece a conexão entre processos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas na atual legislação adjetiva. Precedentes deste tribunal. 2. Hipótese, assim, de inadmissibilidade do recurso, por ausência de cabimento, cujo não conhecimento pode se dar pela via monocrática, como autoriza o art. 932, III, do CPC. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 5291106-27.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 08-10-2024; DJERS 08-10-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. Decisão que declarou a inexistência de conexão entre feitos. Não cabimento de agravo de instrumento. Rol taxativo. O recurso interposto contra decisão que declarou a inexistência de conexão importa em situação não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do RESP 1.704.520/MT (tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, urgência esta não demonstrada nos autos. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 5285809-39.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Gelson Rolim Stocker; Julg. 04-10-2024; DJERS 07-10-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE CONEXÃO COM OUTRO PROCESSO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO PREVISTO PELO ARTIGO 1.015 DO NCPC. TEMA, ADEMAIS, NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO E QUE PODERÃO SER ARGUIDOS COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.009, § 1º DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2260589-03.2024.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 23/09/2024) (TJSP; AI 2260589-03.2024.8.26.0000; Marília; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vito José Guglielmi; Julg. 23-09-2024).

S
aliento não desconhecer a tese vinculante firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 9
8
8 no sentido
de que
“
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, contudo, a
determinação de junção dos processos para julgamento conjunto
não revela situação de urgência decorrente da inutilidade da apreciação
de tal
matéria em eventual recurso de apelação”.

As razões do agravo interno não contemplam nenhuma fundamentação hábil a ensejar modificação do teor da decisão monocrática recorrida.

Por sinal, no respeitável parecer apresentado no recurso a douta Procuradoria de Justiça externou entendimento no sentido de que “na hipótese em tela, em que se discute a reunião de processos, não há a urgência necessária que conduza ao conhecimento do recurso, uma vez que tal questão poderá ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou nas contrarrazões recursais, nos termos do art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil... Assim, considerando que a hipótese envolvendo conexão de ações não está prevista expressamente no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra nas situações de taxatividade mitigada reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática deve ser mantida intacta”.

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.